Tribunal: TJSP
Processo: 1045697-10.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Operações de compra realizada em agosto de 2014, com empresa declarada inidônea posteriormente, em outubro de 2014 - Lançamentos e escriturações contábeis realizadas – Comprovantes de pagamento - A inidoneidade fiscal declarada após as operações mercantis não justifica a imposição de responsabilidade tributária ao adquirente – Sentença de procedência mantida –

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Operações de compra realizada em agosto de 2014, com empresa declarada inidônea posteriormente, em outubro de 2014 - Lançamentos e escriturações contábeis realizadas – Comprovantes de pagamento - A inidoneidade fiscal declarada após as operações mercantis não justifica a imposição de responsabilidade tributária ao adquirente – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido.